Tribunal: TJSP
Processo: 1001022-88.2020.8.26.0127
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inexistência – Não configuração de qualquer das hipóteses previstas em lei (art. 1.022 do CPC) para justificar a oposição do recurso – Caráter protelatório - Aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa - Art. 1.026, § 2o, do CPC - EMBARGOS REJEITADOS.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001022-88.2020.8.26.0127/50000, da Comarca de Carapicuíba, em que é embargante
BANCO ITAUCARD S/A, é embargado FELIPE MENEZES DO NASCIMENTO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1001022-88.2020.8.26.0127/50000 - Carapicuíba - Voto no 46767
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No : 46767-L
EDEC.No : 1001022-88.2020.8.26.0127/50000
COMARCA : CARAPICUÍBA
EBTE. : BANCO ITAUCARD S/A
EBDO. : FELIPE MENEZES DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA)
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Inexistência
Não configuração de qualquer das hipóteses previstas em lei
(art. 1.022 do CPC) para justificar a oposição do recurso
Caráter protelatório - Aplicação de multa de 1% sobre o valor
atualizado da causa - Art. 1.026, § 2o, do CPC - EMBARGOS
REJEITADOS.*
Trata-se de embargos de declaração opostos
pelo réu contra o acórdão de fls. 171/181, que deu
provimento em parte ao apelo do autor, tirado da sentença
de fls. 141/152, a fim de afastar a cobrança da tarifa de
avaliação de bem que incidiu no contrato de financiamento
em tela.

Aponta,
o
embargante,
a
existência
de
omissão no aresto, visto que houve a efetiva prestação dos
serviços a justificar a cobrança da mencionada tarifa,
incluindo a análise da regularidade documental, com a
confirmação junto ao DETRAN de débitos referentes à multa
e IPVA, bem como a bloqueios e/ou restrições. Acerca da
regularidade da incidência de tal despesa, menciona a
autorização contida na Resolução CMN 3.919/2010 (art. 5o,
VI),
revalidada
no
julgamento
de
recurso
especial.
Entende, ademais, que o suposto abuso na cobrança não foi
devidamente comprovado pelo ora embargado. Ressalta que às
fls. 127 da contestação, juntou “print” do termo de
avaliação, demonstrando a existência de regular análise da
regularidade documental.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo manifestado pelo
recorrente, as razões destes embargos revelam a ausência
das hipóteses previstas no art. 1.022 do Coìdigo de
Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1001022-88.2020.8.26.0127/50000 - Carapicuíba - Voto no 46767
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
NaÞo se verifica no v. aresto a omissão
apontada, a fim de justificar a interposição destes
declaratórios.
O acórdão, de forma absolutamente clara,
pontuou que a cobrança da tarifa de avaliação do veículo
financiado é lícita, desde que demonstrada a efetiva
prestação do respectivo serviço.
E anotou:
Quanto a tarifa de avaliação do bem, nota-se
que nenhum laudo foi anexado aos autos, para que se
comprovasse sua efetiva prestação, devendo, portanto, sua
cobrança ser restituída ao autor (fls. 176).
O termo de fls. 127 só tem o nome de
“avaliação”, não contendo qualquer indicação do preço de
mercado do bem financiado.
A insistência em tese já rejeitada de forma
suficientemente fundamentada configura o nítido caráter
protelatório do recurso, a impor ao embargante a cominação
de pena a tal título.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. NÍTIDO
CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE
MULTA. 1. Consoante dispõe o art. 1.22 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do
julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro
material. 2. Inexistente a omissão alegada. Nítido caráter
protelatório. 3. Para efeito de prequestionamento, não é
necessária a manifestação expressa dos dispositivos constitucionais tido por violados.
4.
Embargos
de
declaração rejeitado, com aplicação de multa (EDcl no
AgInt no AREsp 1234581/RJ 2018/0012660-0, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. 07/08/2018, DJe
13/08/2018).
Conforme anota Theotonio Negrão os embargos
de declaração não são palco para a parte se insurgir
contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso “não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1001022-88.2020.8.26.0127/50000 - Carapicuíba - Voto no 46767
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
se admite embargos de declaração com efeitos modificativos
quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do
Código de Processo Civil” (STJ-Corte Especial, ED no REsp
437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, naÞo
conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119)” ("Coìdigo de
Processo Civil e Legislação Processual em vigor", 40a ed.,
nota 6:art. 535, p. 719).
O C. Superior Tribunal de Justiça pontifica
que delira da via declaratória a decisão que nos embargos
de aclaramento rejulga a causa (REsp. 2604- AM, RSTJ
21/289). No mesmo sentido: REsp. 224 RJ, RSTJ 3/1097; e
REsp. 455-DF RT 668/181.
E ainda:
Estando
clara
a
pretensão
em
prol
da
rediscussão da controvérsia e da reversão do julgado e
evidenciada a pretensão de reversão do mérito sem a
existência de nenhum vício previsto no art. 535 do Código
de Processo Civil, eì de se rejeitar os embargos de
declaração (EDcl nos EDcl na Pet 8345/SC, Rel. Min.
HUMBERTO MARTINS, Primeira Seção, j. 24/06/2015, DJe
04/08/2015).
O
pretório
excelso
proclama
o
mesmo
entendimento (RTJ 120/773, 101/260, 123/1049 e 134/836).
Dado o evidente caráter procrastinatório dos
presentes embargos, ao insistir em matéria já decidida e
com a devida análise da prova documental, em desrespeito à
parte contrária e ao próprio Judiciário, assolado por
inúmeros recursos sem fundamento e que protelam o
prosseguimento do feito, aplica-se ao embargante multa
equivalente a 1% do valor atualizado da causa, nos termos
do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Ante
o
exposto,
rejeito
os
embargos
declaratórios.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1001022-88.2020.8.26.0127/50000 - Carapicuíba - Voto no 46767
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
LL